Tribunal: TJDFT
Processo: 0722312-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722312-84.2019.8.07.0003 RECORRENTE: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA RECORRIDO: ANDRE LUIZ ARAUJO MELAO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por André Luiz Araújo Melão (ID 21266072) contra a decisão desta Presidência (ID 20754854) que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado por Copart do Brasil Organização de Leilões Ltda. (ID 20206913). O embargante alega ter havido omissão na decisão embargada quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais impostos à parte contrária, que foi ventilado no item IV das contrarrazões (ID 20747529). Requer, portanto, seja sanada a omissão apontada, majorando-se os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. De acordo com os arts. 10, V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado, haja vista que, na sistemática dos Juizados Especiais, a aplicação das normas do Código de Processo Civil é subsidiária, o que não ocorre em relação aos honorários advocatícios, devendo ser aplicada a previsão expressa do artigo 55 da Lei 9.099/95, tal como aconteceu. não cabendo à presidência da turma o arbitramento de honorários, o qual foi feito pela Turma no momento correto. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95, pois a exegese perseguida afronta o texto legal. Ante o exposto, não havendo omissão a ser sanada, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF